Tribunal: STF
Processo: RE 1600217
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário. Contribuições destinadas a terceiros. Salário-maternidade. Tema RG nº 72. Natureza de benefício previdenciário. Impossibilidade da incidência da exação. Auxílio-doença. Vale-transporte. Natureza das verbas, se indenizatórias ou remuneratórias. Controvérsia de índole infraconstitucional. Provimento parcial.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão da 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, pelo qual se tratou da incidência de contribuição previdenciária sobre diversas verbas. 
2. A recorrente defende a não incidência da contribuição previdenciária e da contribuição destinada a terceiros sobre salário-maternidade, férias gozadas e horas extras, bem como a não incidência da contribuição destinada a terceiros sobre os quinze primeiros dias de afastamento em razão de auxílio-doença e parcelas pagas a título de vale-transporte.
3. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário quanto à incidência das contribuições destinadas a terceiros sobre o salário-maternidade, os quinze primeiros dias de afastamento em razão de auxílio-doença ou auxílio-acidente e parcelas pagas a título de vale-transporte em pecúnia. Negou seguimento ao recurso quanto às horas extras e às férias gozadas e julgou prejudicado quanto à incidência da contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade, em juízo de retratação.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se incidem contribuições destinadas a terceiros sobre o salário-maternidade; e (ii) estabelecer se incidem contribuições destinadas a terceiros sobre os quinze primeiros dias de afastamento em razão de auxílio-doença e parcelas pagas a título de vale-transporte.
III. Razões de decidir
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema RG nº 72 (RE nº 576.967/PR), declarou a inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-maternidade, por não se tratar de contraprestação pelo trabalho e configurar benefício previdenciário, além de gerar discriminação contra a mulher.
6. As razões que levaram à exclusão da contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade estendem-se às demais contribuições, pois o salário-maternidade não integra a base de cálculo de tributos que incidem sobre folha de salários e demais rendimentos do trabalho.
7. A discussão sobre a não incidência de contribuições destinadas a terceiros sobre os quinze primeiros dias de afastamento em razão de auxílio-doença e parcelas pagas a título de vale-transporte é matéria infraconstitucional, não comportando análise em recurso extraordinário por demandar interpretação de legislação infraconstitucional e reexame de fatos.
IV. Dispositivo 
8. Recurso extraordinário parcialmente provido, a fim de afastar a incidência das contribuições destinadas a terceiros sobre o salário-maternidade.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 102, inc. III, al. "a", 149, 195, inc. I, al. "a", 195, § 4º, 212, § 5º, 240; CTN, art. 170-A; CPC, arts. 543-B, 543-C, 1.030, inc. II; LC nº 118, de 2005, art. 4º; Lei nº 8.212, de 1991, arts. 28, § 2º, 28, § 9º, al. "a", 89, § 3º; Lei nº 9.032, de 1995; Lei nº 9.129, de 1995; Lei nº 9.250, de 1995, art. 39, § 4º; Lei nº 11.457, de 2007, art. 26, parágrafo único; Lei nº 11.941, de 2009.
Jurisprudência relevante citada:  RE nº 566.621/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 17/11/2011; RE nº 1.072.485/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 31/08/2020; RE nº 576967/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 05/08/2020; ARE nº 1.344.834-AgR/SC, Red. p/ Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022; ARE nº 1.560.531/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 28/07/2025; ARE nº 1.467.349-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21/02/2024; ARE nº 1.373.414-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/10/2022; ARE nº 1.469.180-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21/02/2024; ARE nº 1.166.703-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/11/2019.
DECISÃO
1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE. FOLHA DE SALÁRIOS. QUINZE PRIMEIROS DIAS. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. SALÁRIOMATERNIDADE. HORAS-EXTRAS. VALE-TRANSPORTE. CONTRIBUIÇÃO AO SAT E DE TERCEIROS. COMPENSAÇÃO. 
1. Afastada a preliminar de inadequação da via eleita, pois, conforme já decidiu esta Corte, "o reconhecimento do direito à compensação, a se concretizar na esfera administrativa, sob o crivo do Fisco, não se confunde com pedido de repetição de indébito, nem, tampouco, configura violação à jurisprudência estabilizada: o mandado de segurança 'constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária' (SÚMULA/STJ nº 213), mas 'não é substitutivo de ação de cobrança' (SÚMULA/STF nº 269) nem 'não produz efeitos patrimoniais, em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria' (SÚMULA/STF nº 271)". [AMS 2006.38.00.021698-5/MG, Rel. Desembargador Federal Reynaldo Fonseca, Conv. Juíza Federal Gilda Sigmaringa Seixas, Sétima Turma, e-DJF1 p.263 de 14/08/2009]. Possibilidade, portanto, de compensação de parcelas anteriores à impetração do writ. (AMS 0005562-80.2010.4.01.3813/MG, Rel. Desembargador Federal Reynaldo Fonseca, Sétima Turma, e-DJF1 p. 876 de 28/10/2011) 
2. Ademais, nos termos da Súmula nº 213, do eg. Superior Tribunal de Justiça, "o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária", ficando assegurados à Administração a fiscalização e o controle do procedimento utilizado pelo contribuinte no encontro de débitos e créditos. 
3. A preliminar de falta de interesse de agir se confunde com o mérito da demanda, e com ele será analisada. 
4. Acerca da prescrição do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por homologação, ressalto que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento (RE 566621/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, trânsito em julgado em 17/11/2011, publicado em 27/02/2012), com aplicação do art. 543-B, do CPC (repercussão geral), com eficácia vinculativa, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC nº 118/2005, decidindo pela aplicação da prescrição quinquenal para a repetição de indébito, às ações ajuizadas a partir de 09 JUN 2005, que é o caso em apreço. 
5. É indevida a incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos pela empresa ao segurado empregado durante os 15 primeiros dias que antecedem a concessão de auxílio-doença e/ou auxílio-acidente, uma vez que tal verba, por não consubstanciar contraprestação a trabalho, não tem natureza salarial. Diretriz pretoriana consolidada no c. STJ e neste Tribunal. 
6. O STF tem entendido que o adicional de 1/3 de férias não integra o conceito de remuneração, não havendo, pois, incidência de contribuição previdenciária. Precedentes: STF, AI-AgRg nº 603.537/DF, Rel. Min. EROS GRAU, in DJU 30.03.2007; AGA 2007.01.00.000935-6/AM, Rel. Des. Fed. Maria do Carmo Cardoso, 8ª T., in DJ 18/07/2008; AC 1998.35.00.007225-1/GO, Rel. Conv. Juiz Fed. Mark Yshida Brandão, 8ª T., in DJ de 20/06/2008; AG nº 2008.01.00.006958- 1/MA; Rel. Des. Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma, e-DJ de 20/06/2008, p.208. 
7. Há a incidência contribuição previdenciária no que tange às férias. Veja-se: “Cabível a incidência de contribuição previdenciária sobre férias” (in AG nº 2007. 01.00.037564-7/DF, Rel. Conv. Juiz Fed. Rafael Paulo Soares Pinto, 7ª T., in DJ de 09/11/2007). 
8. No que diz respeito ao salário-maternidade, o eg. STJ já decidiu que “...tem natureza salarial e integra a base de cálculo da contribuição previdenciária” (in RESP 215476, rel. Min. Garcia Vieira, 1ª Turma). 
9. Firmou-se no Colendo STJ e nesta Corte o entendimento no sentido da legalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre horas extras dos empregados regidos pela CLT. (AgRg no Ag 1330045/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 25/11/2010; AgRg no REsp 1178053/BA, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2010, DJe 19/10/2010; REsp 1149071/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 22/09/2010; AMS 0043837- 40.2010.4.01.3800/MG, Rel. Desembargador Federal Reynaldo Fonseca, Sétima Turma,e-DJF1 p.288 de 23/09/2011; AC 2007.34.00.018064-0/DF, Rel. Desembargador Federal Leomar Barros Amorim de Sousa, Oitava Turma,e-DJF1 p.344 de 20/11/2009 e AC 2002.34.00.040690-7/DF, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Conv. Juiz Federal Rafael Paulo Soares Pinto (conv.), Sétima Turma,DJ p.61 de 29/09/2006) 
10. O auxílio-transporte não integra o salário-de-contribuição, não estando, portanto, sujeito à incidência de contribuição previdenciária. (AG n. 00418638220114010000/BA, Relator Juiz Federal Convocado Renato Martins Prates, Sétima Turma, e-DJF1 p.477 de 14/10/2011; TRF1, AMS 1999.01.00.085228-6/TO, DESEMBARGADOR FEDERAL HILTON QUEIROZ, QUARTA TURMA, 13/06/2003, DJ P.78).
11. As verbas excluídas do salário-de-contribuição, acima mencionadas, não podem compor a base de cálculo das contribuições ao seguro de acidente do trabalho - SAT. 
12. “As contribuições destinadas a terceiros (SESC, SESI, SENAI, SEBRAE, INCRA, etc) possuem natureza jurídica de contribuição de intervenção no domínio econômico, consoante entendimento do STF (AI nº 622.981; RE nº 396.266), com contornos e destinações diversos das contribuições previdenciárias, daí porque tidas por legais referidas exações (STF, AI n. 622.981; RE n. 396.266). Nesse sentido: AMS 0003677-61.2010.4.01.3803 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL RICARDO MACHADO RABELO (CONV.), SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.1236 de 24/08/2012.“(AC n. 0029900-72- 3009.4.01.3400/DF, Relato Juiz Federal Convocado Rodrigo Godoy Mendes, Sétima Turma, eDJF1 de 19/11/2013, p. 1553). 
13. A compensação somente poderá ser efetivada após o trânsito em julgado da decisão, nos termos da disposição contida no art. 170-A do CTN (introduzida pela Lei Complementar nº 104/01), exigência que também alcança as situações em que o STF já tenha declarado a inconstitucionalidade de tributo/contribuição. Precedentes do STJ: (AgRg no REsp 739.039/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/11/2007, DJ 06/12/2007 p. 301). 
14. Possibilidade de compensação somente com contribuições destinadas ao custeio da Seguridade Social, nos termos da Lei nº 11.457/07, art. 26, parágrafo único. 
15. A correção monetária deverá incidir sobre os valores desde os recolhimentos indevidos, em decorrência da Súmula nº 162 do STJ, com a utilização dos índices instituídos por lei. No caso, deve incidir a Taxa SELIC, aplicável a partir de 1º/01/96, excluindo-se qualquer índice de correção monetária ou juros de mora (art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95). 
16. No concernente à limitação da compensação aos limites percentuais estabelecidos pelas Leis 9.032/95 e 9.129/95, que alteraram o art. 89, § 3º, da Lei 8.212/91 (30%), quanto às contribuições previdenciárias arrecadadas pelo INSS, é verdade que “...a partir do julgamento do REsp 796.064/RJ, Rel. Min. Luiz Fux (DJe de 10.11.08), a eg. Primeira Seção consolidou o entendimento de que a compensação do indébito tributário, ainda que decorrente da declaração de inconstitucionalidade da exação, submete-se às limitações impostas pelas Leis 9.032/95 e 9.129/95. Precedentes”. (AgRg nos EREsp 830.268/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). Todavia, o pleito de compensação ofertado ocorreu em março/2013. A revogação do § 3º, do art. 89, da Lei n. 8.212/91 aconteceu com a Medida Provisória 449, de 2008, convertida na Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, que entrou em vigor na data de sua publicação. 
17. Nessa linha de raciocínio, considerando que o STJ (AgRg-EREsp nº 546.128/RJ), sob o rito do art. 543-C do CPC, definiu que a compensação se rege pela legislação contemporânea ao ajuizamento da demanda (AC 0032143-52.2006.4.01.3400/DF, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma,e-DJF1 p.131 de 03/05/2010), deve ser afastada a limitação ao caso em tela, haja vista que a ação foi ajuizada em data posterior à revogação do §3º do art. 89 da Lei nº 8.212/91 pela Lei nº 11.941, de 27 MAI 2009. 
18. Apelo da impetrante não provido. Apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial parcialmente providas.” (e-doc. 36).

2. O recurso extraordinário foi interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 149; 195, inc. I, al. “a”; 212, § 5º; e 240; todos da CRFB.

2.1. Defende, em essência, o reconhecimento da não incidência da contribuição previdenciária e a destinada a terceiros sobre salário-maternidade, as férias gozadas e as horas extras, bem como a não incidência da contribuição destinada a terceiros sobre os quinze primeiros dias de afastamento em razão de auxílio-doença e parcelas pagas a título de vale transporte (e-doc. 47 e 71).

3. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário em decisão com o seguinte dispositivo:

“Em face do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso extraordinário quanto à incidência da contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário quanto às horas extras e às férias gozadas, DETERMINO o encaminhamento dos autos ao Órgão Fracionário competente, com espeque no art. 1.030, II, do CPC, no âmbito deste TRF/6ª Região, para as providências cabíveis no que tange ao Tema 985/STF e ADMITO o recurso extraordinário quanto à incidência das contribuições destinadas a terceiros sobre o salário maternidade, os quinze primeiros dias de afastamento em razão de auxílio-doença ou auxílio-acidente e parcelas pagas a título de vale transporte em pecúnia.” (e-doc. 79, p. 4).

É o relatório.

Decido.

4. Assiste parcial razão à parte.

5. Com efeito, no tocante ao salário-maternidade, o pedido do contribuinte foi apresentado nos seguintes termos: 

“(d) a concessão da segurança, ao final, para que:
(d.1) seja confirmada definitivamente a medida liminar acima pleiteada, no sentido de se determinar à Autoridade Coatora que se abstenha de exigir da Impetrante as contribuições previdenciárias (aí incluída a contribuição ao RAT - Risco Acidentes de Trabalho) e as destinadas a outras entidades ou fundos sobre as verbas pagas aos seus empregados (...) (iv) a título de salário-maternidade.” (e-doc. 3, p. 19; grifos no original).

6. Em um primeiro momento, o Tribunal de origem entendeu pela possibilidade de incidência da contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade. No entanto, em juízo de retratação, o órgão colegiado proferiu a seguinte decisão:

“Indefiro o pedido de adiamento do julgamento do feito, vez que não há qualquer determinação do egrégio Supremo Tribunal Federal de sobrestamento dos feitos que tratem da matéria (RE 1.072.485-RG - Tema 985) nas demais instâncias judiciais.O egrégio Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito do art. 543-B do Código de Processo Civil de 1973 (repercussão geral), firmou a seguinte tese (Tema 985): “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias” (Tribunal Pleno, RE 1072485, Rel. Ministro Marco Aurélio, julgado em 31/08/2020).Ao julgar o RE 576967/PR (Tema 72), também declarou a “inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade, prevista no artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 8.212/1991, e a parte final do seu parágrafo 9º, alínea ‘a’, em que se lê ‘salvo o salário-maternidade’.” (ATA nº 21, de 05/08/2020. DJE nº 206, divulgado em 18/08/2020).Ante o exposto, em juízo de adequação, dou parcial provimento à apelação da Fazenda Nacional e à remessa oficial, tida por interposta, para reconhecer a exigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias e dou parcial provimento à apelação da impetrante para reconhecer a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade. Mantido o acórdão nos demais termos.Sem honorários advocatícios (Súmula nº 105/STJ e Súmula nº 512/STF).É o voto.” (e-doc. 61, p. 1).

7. Ou seja, apesar de o acórdão recorrido ter afastado a incidência da contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade, manteve a incidência das demais contribuições sobre a verba, e, ao fazê-lo, afastou-se da compreensão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. 

8. Esta Corte, ao apreciar o Tema RG nº 72, fixou a seguinte tese de julgamento: “É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade”. Confira-se a ementa do julgado:

“Ementa: Direito constitucional. Direito tributário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária do empregador. Incidência sobre o salário-maternidade. Inconstitucionalidade formal e material. 1. Recurso extraordinário interposto em face de acórdão do TRF da 4ª Região, que entendeu pela constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária “patronal” sobre o salário-maternidade. 2. O salário-maternidade é prestação previdenciária paga pela Previdência Social à segurada durante os cento e vinte dias em que permanece afastada do trabalho em decorrência da licença-maternidade. Configura, portanto, verdadeiro benefício previdenciário. 3. Por não se tratar de contraprestação pelo trabalho ou de retribuição em razão do contrato de trabalho, o salário-maternidade não se amolda ao conceito de folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Como consequência, não pode compor a base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador, não encontrando fundamento no art. 195, I, a, da Constituição. Qualquer incidência não prevista no referido dispositivo constitucional configura fonte de custeio alternativa, devendo estar prevista em lei complementar (art. 195, §4º). Inconstitucionalidade formal do art. 28, §2º, e da parte final da alínea a, do §9º, da Lei nº 8.212/91. 4. Esta Corte já definiu que as disposições constitucionais são legitimadoras de um tratamento diferenciado às mulheres desde que a norma instituidora amplie direitos fundamentais e atenda ao princípio da proporcionalidade na compensação das diferenças. No entanto, no presente caso, as normas impugnadas, ao imporem tributação que incide somente quando a trabalhadora é mulher e mãe cria obstáculo geral à contratação de mulheres, por questões exclusivamente biológicas, uma vez que torna a maternidade um ônus. Tal discriminação não encontra amparo na Constituição, que, ao contrário, estabelece isonomia entre homens e mulheres, bem como a proteção à maternidade, à família e à inclusão da mulher no mercado de trabalho. Inconstitucionalidade material dos referidos dispositivos. 5. Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade, prevista no art. art. 28, §2º, e da parte final da alínea a, do §9º, da Lei nº 8.212/91, e proponho a fixação da seguinte tese: “É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário- maternidade.”
(RE nº 576.967/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 05/08/2020, p. 21/10/2020).

9. Apesar de o precedente abordar expressamente tão somente a contribuição previdenciária patronal, as razões ali externalizadas são suficientes para afastar a incidência das demais contribuições sociais sobre o salário maternidade. Nesse sentido, o seguinte julgado:

“Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Contribuições sociais. Salário-maternidade. Natureza previdenciária. 1. Recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que decidiu pela impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de salário-maternidade. Quanto às demais contribuição sociais, no entanto, o acórdão recorrido manteve a cobrança. 2. Este Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 72 da sistemática da repercussão geral, decidiu pela inconstitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos às empregadas a título de salário-maternidade. Trata-se de prestação paga pela Previdência Social à segurada durante os cento e vinte dias em que permanece afastada do trabalho em decorrência da licença-maternidade. Não se trata de contraprestação pelo trabalho ou de retribuição paga em razão do contrato de trabalho, mas de benefício previdenciário. Por isso, não se amolda ao conceito de folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, a pessoa física que preste serviço a empregador, empresa ou entidade equiparada. 3. O acórdão recorrido, ao exercer juízo de retratação parcial, afastou, tão somente, a incidência da contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade. Entretanto, deveria ter afastado, também, a incidência das demais contribuições sociais sobre o benefício previdenciário, que, por sua natureza, não integra a base de cálculo dos tributos que incidem sobre folha de salários e demais rendimentos do trabalho. 4. Esta Corte já definiu que as disposições constitucionais são legitimadoras de um tratamento diferenciado às mulheres desde que a norma instituidora amplie os direitos fundamentais e atenda à proporcionalidade na compensação das diferenças. No entanto, no presente caso, as normas impugnadas, ao imporem tributação que incide somente quando a trabalhadora é mulher e mãe cria obstáculo geral à contratação de mulheres, por questões exclusivamente biológicas, uma vez que torna a maternidade um ônus. Tal discriminação não encontra amparo na Constituição, que, ao contrário, estabelece a isonomia entre homens e mulheres, bem como a proteção à maternidade, à família e à inclusão da mulher no mercado de trabalho. Inconstitucionalidade material dos referidos dispositivos. 5. Agravo regimental provido para excluir o salário-maternidade da base de cálculo das contribuições ao salário-educação, SAT/RAT, SESI/SENAI/SESC/SENAC/SEBRAE. 6. Fixação da seguinte tese de julgamento: “As contribuições ao salário-educação, SAT/RAT, SESI/SENAI/SESC/SENAC/SEBRAE não incidem sobre o salário-maternidade.”
(ARE nº 1.344.834-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 26/05/2022; grifos acrescidos).

10. No mais, notadamente acerca da não incidência da contribuição destinada a terceiros sobre os quinze primeiros dias de afastamento em razão de auxílio-doença e parcelas pagas a título de vale transporte, o recurso extraordinário não comporta seguimento, isto porque, o STF assentou que a discussão sobre a natureza jurídica das verbas trabalhistas para fins de incidência da exação não tem repercussão geral, pois envolve interpretação de legislação infraconstitucional aplicável e eventual reexame de provas. Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. BASE DE CÁLCULO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO; AUXÍLIO-TRANSPORTE E DESPESAS MÉDICAS. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso extraordinário interposto por empresa contribuinte contra acórdão do TRF4, que reconheceu a incidência de contribuições previdenciárias patronais, RAT/SAT e de terceiros sobre valores descontados dos empregados relativos a vale-transporte, vale-alimentação e plano de saúde, sob o entendimento de que tais verbas integram o total da remuneração bruta utilizada como base de cálculo das referidas contribuições.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores descontados dos empregados a título de coparticipação em benefícios como alimentação, transporte e assistência médica podem ser excluídos da base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, do RAT/SAT e de terceiros e (ii) analisar se a controvérsia pode ser apreciada por meio de recurso extraordinário, à luz da jurisprudência do STF quanto à ausência de repercussão geral da matéria e da vedação ao reexame de fatos e normas infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF, no julgamento do Tema nº 908 do ementário da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que a discussão sobre a natureza jurídica das verbas trabalhistas para fins de incidência de contribuição previdenciária não tem repercussão geral, pois envolve interpretação de legislação infraconstitucional e eventual reexame de provas.
4. A análise da base de cálculo das contribuições previdenciárias e de terceiros, com foco na inclusão ou não de valores descontados dos empregados, demanda interpretação do art. 28 da Lei nº 8.212, de 1991, e de atos administrativos, como decretos e regulamentos, sem ofensa direta à Constituição.
5. A reforma do acórdão recorrido exigiria reexame da moldura fática e probatória fixada pelas instâncias ordinárias, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.
6. Alegações genéricas de violação aos princípios da legalidade tributária, capacidade contributiva e segurança jurídica não conferem à controvérsia densidade constitucional suficiente para viabilizar o recurso extraordinário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso extraordinário ao qual se nega provimento. Tese de julgamento: “A controvérsia sobre a inclusão de valores descontados dos empregados na base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, RAT/SAT e de terceiros é matéria infraconstitucional, insuscetível de análise em sede de recurso extraordinário. A verificação da natureza jurídica das verbas trabalhistas para fins tributários não tem repercussão geral, conforme decidido no Tema nº 908 do ementário da Repercussão Geral do STF. É inadmissível recurso extraordinário que demanda reexame de fatos e provas ou interpretação de legislação infraconstitucional, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF.”
(ARE nº 1.560.531/PR, de minha relatoria, j. 28/07/2025, p. 29/07/2025).

“Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Tema 660. Ausência de repercussão geral. Contribuição previdenciária patronal. Valores recebidos empregado. Discussão sobre a natureza jurídica das parcelas para fins de incidência do tributo. Controvérsia de natureza infraconstitucional. Ofensa indireta ou reflexa. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença denegatória da segurança. 2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 3. A controvérsia acerca da habitualidade e da natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, tem natureza infraconstitucional, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 4. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1.260.750, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020 (Tema 1.100), decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria sub examine, ante a reconhecida infraconstitucionalidade 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que é incabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(ARE nº 1.467.349-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21/02/2024, p. 29/02/2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, RAT E CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos, notadamente contribuição previdenciária ou imposto de renda, baseada na natureza da verba. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.373.414-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/10/2022, p. 09/11/2022).

“Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária. Compensação. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de procedência parcial da ação. 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.469.180-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso